Tribunal: TJSP
Processo: 2076005-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, porque padece de hipertensão arterial, em razão da pandemia "Covid-19" - Não comprovação do estado de saúde do paciente - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem

Ementa:
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, porque padece de hipertensão arterial, em razão da pandemia "Covid-19" - Não comprovação do estado de saúde do paciente - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076005-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CELSO LUIZ DOS
SANTOS, é impetrado MMJD DO DEPTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL -
DEECRIM DA 6a RAJ DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076005-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.383
2
Voto no 41.383
Habeas-corpus no 2076005-34.2020.8.26.0000
8a Câmara Criminal
Comarca: Ribeirão Preto
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Celso Luiz dos Santos
Habeas corpus - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação
de risco a sua saúde, porque padece de hipertensão arterial, em
razão da pandemia “Covid-19” - Não comprovação do estado de
saúde do paciente - Não é automática a concessão de prisão
domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a
imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Guilherme Paulo Marques, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Celso Luiz dos
Santos, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM da
6a RAJ.
Relata o d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19,
por possuir hipertensão arterial, encontra-se preso.
Afirma que, requerida a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076005-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.383
3
pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional para prisão
domiciliar, tal pedido foi indeferido pela Autoridade apontada como coatora.
Assevera que a r. decisão do MM. Juízo a
quo vai de encontro a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Acrescenta que a superlotação e a falta de
condições de higiene dos estabelecimentos prisionais propiciam a propagação
do vírus, que não pode ser contido pela restrição de visitas, já que diariamente
ingressam novos presos no sistema prisional e os funcionários também podem
estar infectados.
Ressalta que, diante do cenário atual da
pandemia e das condições carcerárias, a prisão se mostra desproporcional.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade do paciente
em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar. Requer, ainda, a
expedição de ofício para a Penitenciária de Franca, requisitando a vinda de
relatório médico do paciente com a informação expressa de que este se
enquadra no grupo de risco do COVID-19, ainda que em sede de informações
a serem prestadas pela Autoridade coatora, confirmando-se, ao final, a liminar
da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
57/59, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076005-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.383
4
parecer à fls. 66/68, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai dos autos, o paciente
cumpre a reprimenda que lhe foi imposta em regime fechado, com previsão
de término de pena para 28/07/2023 (fls. 24/25 dos autos originais).
Em 07/04/2020, o MM Juiz indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, sob o seguinte argumento:
“(...)o sentenciado vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana,
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (...)
Se não bastasse, se necessário for, o
Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso,
providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada,
por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor
do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e
parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 5 Ou seja, não ficará sem a
assistência médica necessária.
Quarto, porque o condenado não provou,
conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere 6. Quinto, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076005-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.383
5
sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que
atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que
aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de
contrair o coronavírus (COVID19)” (fls. 49/55).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que a sua
saúde esteja comprometida, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco,
além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Convém observar que, não há informações
acerca do estado de saúde do ora paciente, não estando comprovado que está
no grupo de vulneráveis do Covid-19.
Demais
disso,
o
impetrante
não
comprovou a impossibilidade de se obter informações sobre o estado de
saúde do paciente na Penitenciária de Franca.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076005-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41.383
6
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator